Tribunal: TJDFT
Processo: 0729995-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ABATIMENTO DA LEI 8.088/90. COMPROVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O art. 6o da lei no 8.088/1990 preceitua que, “nas operações de crédito rural, lastreadas em recursos oriundos de depósitos de caderneta de poupança rural, poderá o mutuário optar pela atualização monetária do saldo devedor e respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de setenta e quatro vírgula seis por cento, e no mês de maio de 1990, pela variação do valor nominal do BTN de maio de 1990, em relação ao seu valor em abril de 1990.”
2. Conforme dispõe a referida lei, o mutuário poderia optar pela atualização monetária do saldo devedor e suas respectivas prestações, no mês de abril de 1990, pelo acréscimo de 74,6% ao invés dos 84,32% relativo ao IPC do referido mês. Assim, a referida opção deve ser demonstrada pela Instituição Financeira, o que ocorreu no caso dos autos. 2.1. Isso porque, compulsando-se os autos de origem é possível constatar, dos extratos colacionados pelo Banco agravado, rubricas indicadas como “DEVOLUÇÃO – LEI FEDERAL 8.088”, havendo, na espécie, prova de que houve o abatimento previsto na lei 8.088/90, o qual não pode ser desconsiderado sob pena de que enriquecimento ilícito da parte recorrente.
3. Apesar de a Lei no 8.088/90, publicada em 31/10/1990, ser decorrente da conversão em lei da MP 237/90, a referida Medida Provisória se trata de reedição da MP/189, publicada em maio de 1990, sendo, inclusive, reeditada por diversas vezes (195/90, 200/90 e 212/90), de modo que a inclusão no extrato de devolução anterior à edição da MP 237/90 em razão da Lei no 8.088/90 não traz mácula ao documento.
4. Em que pese a agravante argumentar que o documento colacionado pelo agravado foi produzido de forma unilateral, evidencia-se, em sede de cognição sumária, que, a partir do extrato apresentado, o réu se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar a ocorrência dos referidos lançamentos, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, principalmente pelo fato de o extrato produzido unilateralmente ter sido submetido ao contraditório, não trazendo a agravante aos autos qualquer inconsistência no referido documento, razão pela qual se mostra correta a r. decisão agravada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.